Tribunal: STJ
Processo: 0151864-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1000064 - BA (2025/0151864-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARLON RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ABDON ANTÔNIO ABBADE DOS REIS - BA008976
JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS - BA035136
ANA LÍDIA ABBADE DOS REIS - BA035262
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
TEMPORÁRIA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. FUNDADAS
RAZÕES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. PACIENTE FORAGIDO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48397051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 3c59df7f-450d-48ec-b4a1-99aba6b2b2e5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1000064 - BA (2025/0151864-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARLON RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ABDON ANTÔNIO ABBADE DOS REIS - BA008976
JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS - BA035136
ANA LÍDIA ABBADE DOS REIS - BA035262
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
TEMPORÁRIA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. FUNDADAS
RAZÕES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. PACIENTE FORAGIDO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARLON RIBEIRO DOS
SANTOS contra a decisão de minha lavra, na qual indeferi liminarmente o habeas
pelos fundamentos sintetizados na seguinte ementa (fls. 117/119):
corpus
PROCESSUAL PENAL.
. PRISÃO TEMPORÁRIA.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
IMPRESCINDIBILIDADE
PARA
AS
INVESTIGAÇÕES. FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO.
PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
indeferido liminarmente.
Writ
O agravante reitera, em suma, os argumentos da petição inicial, no sentido
de que se apresentou na delegacia espontaneamente, assumiu a autoria delitiva e
prestou esclarecimentos para as investigações; a não localização do réu não pode
justificar a prisão temporária, havendo a necessidade de indicação de outros
elementos para a custódia cautelar; presença de condições pessoais favoráveis e
suficiência das medidas cautelares alternativas.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao
órgão colegiado, para a revogação da prisão temporária.
Documento eletrônico VDA47534421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/05/2025 01:09:09
Código de Controle do Documento: 4b1e46da-2c38-4f3a-b77b-025577431bb7

Não abri prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões ao agravo
regimental.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Conforme explanado na decisão agravada, o Magistrado singular decretou a
prisão temporária com base nos seguintes fundamentos (fls. 62/63 – grifo nosso):
[...]
, verifica-se dos autos a presença dos requisitos legais autorizadores
In casu
da medida pleiteada. Evidenciado o
,
fumus comissi delicti ante os fortes indícios de
materialidade e autoria, sendo a requerida apontada pela investigação policial,
como possível executor do delito.
Também restou evidenciado o
,
periculum libertatis para garantir a efetividade
e evitar a destruição de provas.
das investigações
[...]
Feitas essas considerações, entendo que a prisão temporária do
representado se mostra necessária, de forma a possibilitar a elucidação do crime
que lhe é imputado.
[...]
O Tribunal local, por sua vez, manteve a prisão temporária aos seguintes
termos (fl. 35 – grifo nosso):
[...]
No aludido contexto, a fundamentação do decreto prisional, os indícios de
autoria delitiva quanto ao crime apurado, as contradições e inconsistências na
versão apresentada pelo investigado, e o não cumprimento do mandado de prisão,
me permitem compreender pela inexistência de constrangimento ilegal à liberdade
ambulatorial do Paciente, razão pela qual reconheço a imprescindibilidade da
e denego a presente ordem de
prisão temporária de Marlon Ribeiro dos Santos
habeas corpus.
[...]
A prisão temporária – disciplinada na Lei n. 7.960/1989 – pode ser
decretada a partir de representação da autoridade policial ou de requerimento do
Ministério Público, quando
,
imprescindível para as investigações do inquérito policial
não tiver o indiciado residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao
esclarecimento de sua identidade, desde que existentes fundadas razões de autoria ou
participação nos seguintes crimes:
, sequestro,
homicídio doloso
roubo, extorsão,
extorsão mediante sequestro, estupro, epidemia com resultado de morte,
envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado
pela morte, associação criminosa, genocídio, tráfico de drogas, terrorismo e crime
Documento eletrônico VDA47534421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/05/2025 01:09:09
Código de Controle do Documento: 4b1e46da-2c38-4f3a-b77b-025577431bb7

contra o sistema financeiro (HC n. 497.664/BA, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
; e HC n. 414.341/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
16/12/2019
).
27/10/2017
Como dito, dos excertos transcritos, verifico que não há falar em falta de
fundamentação do decreto de prisão temporária, haja vista a indicação da necessidade
da prisão para o êxito das
,

investigações bem como pelo fato de que o réu
está foragido, circunstâncias que autorizam a prisão temporária.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 807.880/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, DJe
; e AgRg no RHC n. 179.929/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
29/6/2023
Turma, DJe
.
16/8/2023
Por fim, é entendimento desta Corte Superior de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar
quando devidamente fundamentada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47534421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/05/2025 01:09:09
Código de Controle do Documento: 4b1e46da-2c38-4f3a-b77b-025577431bb7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.000.064 / BA
Número Registro: 2025/0151864-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80006414020258050039 80099370920258050000 80153909620248050039
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS
ADVOGADOS : ABDON ANTÔNIO ABBADE DOS REIS - BA008976
JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS - BA035136
ANA LÍDIA ABBADE DOS REIS - BA035262
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: MARLON RIBEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO TEMPORÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARLON RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS : ABDON ANTÔNIO ABBADE DOS REIS - BA008976
JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS - BA035136
ANA LÍDIA ABBADE DOS REIS - BA035262
Documento eletrônico VDA48335831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:34
Código de Controle do Documento: 83d48b95-03aa-4817-8dab-dac61ae57b2f

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:34
Código de Controle do Documento: 83d48b95-03aa-4817-8dab-dac61ae57b2f